Tribunal: STF
Processo: RE 100635
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
1. Processo civil. Não cabem embargos infringentes de acórdão que, em mandado de segurança, decidir por maioria de votos a apelação.
2. O princípio da fungibilidade, admitido em  "casos duvidosos", não abrange o recurso extraordinário em obséquio ao princípio da unicidade do recurso extraordinário. 
3. Embargos de declaração rejeitados.